Tribunal: TJBA
Processo: 8069690-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069690-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

AGRAVADO: MARIA DE SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO PRESENTE NA SESSÃO. RITJBA, ART. 194. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. ART. 178, II, CC. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CDC, ART. 27. INCIDÊNCIA. IAC 2/STJ. AFASTAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEMA 988/STJ. APLICAÇÃO CORRETA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora, conheceu em parte o recurso da ré e negou-lhe provimento, reformando parcialmente decisão de saneamento para afastar a prescrição da pretensão indenizatória de consumidora que, após décadas de contribuição a plano de previdência privada complementar, descobriu, em 2022, que o plano vigente não mais admitia o resgate dos valores investidos.

2 - A embargante suscita, preliminarmente, nulidade processual decorrente de alegada ausência de prévia intimação para o julgamento conjunto com agravo de instrumento interposto pela parte adversa. No mérito, aponta omissões relativas ao prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil, ao prazo prescricional ânuo firmado no IAC 2/STJ e à aplicação do Tema 988/STJ quanto ao indeferimento da prova pericial atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por ausência de intimação prévia para o julgamento; (
ii
) saber se o acórdão foi omisso ao não aplicar o prazo decadencial de quatro anos do art. 178, II, do CC à pretensão da autora; (
iii
) saber se houve omissão quanto ao prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do CC e na tese do IAC 2/STJ; e (
iv
) saber se o acórdão foi omisso ao não examinar adequadamente a urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Inexiste nulidade processual. A embargante foi regularmente intimada da inclusão de seu recurso em pauta para julgamento em sessão virtual e não requereu destaque para sessão presencial. O patrono da embargante esteve presente na sessão e exerceu a sustentação oral, afastando qualquer alegação de cerceamento ao contraditório. O art. 194 do RITJBA é expresso ao estabelecer que defeito na publicação da pauta não obsta o julgamento quando os advogados de ambas as partes comparecem à sessão sem requerer a retirada do processo de pauta.

5 - Inexiste omissão quanto à decadência. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a autora não postulou a anulação do negócio jurídico de migração contratual, mas sim a restituição de valores pagos em razão da violação do dever informacional pela prestadora de serviços, hipótese em que não incide o prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil. A embargante pretende, sob o rótulo de omissão, a reapreciação do mérito e a adoção de tese jurídica diversa, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

6 - Inexiste omissão quanto ao prazo prescricional ânuo. O acórdão examinou expressamente os prazos extintivos aplicáveis, concluindo que à relação jurídica havida entre as partes incide o Código de Defesa do Consumidor — aplicável aos contratos de previdência privada complementar por força da Súmula 321/STJ —, com prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. A tese do IAC 2/STJ pressupõe relação regida exclusivamente pelo Código Civil, não se aplicando às relações de consumo.

7 - Inexiste omissão quanto ao Tema 988/STJ. O acórdão aplicou expressamente o referido precedente, reconhecendo a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, mas concluiu que o indeferimento da perícia atuarial não gerava dano irreparável nem tornava inútil o julgamento da questão em sede de apelação, requisito indispensável para admissão do agravo fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO
8 - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069690-28.2024.8.05.0000
, sendo parte Embargante
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e parte Embargada
MARIA DE SOUZA COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.